Tribunal: TJDFT
Processo: 0722989-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que determinou a realização de perícia contábil e atribuiu o ônus financeiro ao agravante. Na origem, cuida-se de execução por quantia certa ajuizada por PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em desfavor de ALEXANDRE CÉLIO OLIVEIRA TEIXEIRA e IVANY GONÇALVES. No ano de 2013, foi levado a hasta pública imóvel dos devedores e que se encontrava hipotecado em favor do BANCO DO BRASIL S/A, para garantia de dívida contraída pelos executados. Desde então, o juízo intimou o credor hipotecário inúmeras vezes para declinar o valor do seu crédito, acompanhado de planilhas demonstrativas de evolução da dívida e documentos comprobatórios, porém o BANCO DO BRASIL não atendeu a contento as intimações judiciais. Desta feita, o juízo determinou que o crédito hipotecário fosse apurado mediante perícia e atribuiu o ônus financeiro ao agravante. Nas razões recursais, o agravante sustentou que, por se tratar de perícia determinada de ofício pelo juízo, o ônus financeiro deve ser rateado pelas partes, segundo prescreve o art. 95, de Código de Processo Civil. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para que seja “reformada a decisão agravada, a fim de que os honorários periciais sejam rateados entre as partes, haja vista ter sido determinada de ofício pelo Juízo a quo”. Preparo regular sob ID 37208329. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Em atendimento ao acórdão proferido no julgamento do AGI no 0732348-29.2021.8.07.0000 (ID 123452542), os autos foram encaminhados à Contadoria para a elaboração dos cálculos necessários à aferição da existência de eventual crédito hipotecário remanescente. No entanto, aquela unidade técnica informou não ter condições operacionais de elaborar os cálculos em virtude das particularidades que envolvem as cédulas de crédito hipotecário. Do exposto, determino a produção de prova pericial para a apuração do valor do crédito relativo às cédulas de crédito comercial garantidas pelas hipotecas registradas à margem da matrícula do imóvel arrematado e de eventual valor remanescente a ser repassado ao credor hipotecário, considerando o valor que já foi levantado. Para tanto, nomeio o perito contábil Luiz Gustavo Almeida Bocayuva. Intime-se o perito a apresentar proposta de honorários. Após, intimem-se as partes e o credor hipotecário para eventual manifestação, no prazo de 5 dias. Os honorários periciais deverão ser custeados pelo credor hipotecário, por ser o interessado na realização da perícia, a qual se fez necessária ante a sua alegação sobre a impossibilidade de apresentar o cálculo de seu crédito remanescente na forma estipulada nas decisões proferidas nestes autos.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Conforme declinado, cuida-se de execução por quantia certa, em que um imóvel de propriedade do devedor foi alienado em hasta pública no ano de 2013. Desde então, o credor hipotecário foi intimado sucessivas vezes a explicitar o valor de seu crédito preferencial, instruindo sua manifestação com planilha de cálculos e documentos respectivos. No entanto, não atendeu a contento as inúmeras decisões judiciais, inclusive vindo a incidir, por duas vezes, em multa por litigância de má-fé. Por fim, em 07/06/2021, o juízo concedeu novo prazo ao BANCO DO BRASIL para atender à determinação judicial, e sob pena de arcar com os ônus decorrentes de sua inércia (ID 93772857): “O credor hipotecário novamente não cumpriu adequadamente a determinação, pois nas planilhas apresentadas os valores de seus créditos foram atualizados até o mês de junho de 2021, inobservando que os valores devem ser atualizados somente até a data do depósito do preço da arrematação. A resistência injustificada em cumprir adequadamente as determinações judiciais, prejudicando o andamento processual, configura nítida má-fé processual. Face o exposto, aplico ao Banco do Brasil nova multa por litigância de má-fé, agora no valor correspondente à 2% do valor atualizado da causa. Concedo derradeira oportunidade para a apresentação do valor de seu crédito hipotecário, acompanhado de planilha contendo a memória discriminada dos cálculos, os quais devem ser atualizados somente até o dia 11/12/2013, conforme estipulado na decisão de ID 65748980, no prazo de 5 dias. Não havendo manifestação no prazo assinalado, será dado prosseguimento ao feito, arcando o credor hipotecário com os ônus decorrentes de sua inércia.” (Grifei) Desta decisão, foi interposto o agravo de instrumento n. 0721067-76.2021.8.07.0000, ao qual este colegiado deu provimento na forma do voto do relator, para: “determinar o envio do processo para a Contadoria Judicial, que deverá elaborar os cálculos pertinentes a respeito da eventual existência de saldo remanescente em favor do BANCO DO BRASIL S.A., após a dedução da quantia já recebida por essa parte e observados os demais parâmetros fixados pelo Juízo a quo na decisão ID 65748980” A Contadoria Judicial informou a impossibilidade de elaborar os cálculos: “Este órgão auxiliar esclarece há particularidades das cédulas de crédito hipotecário que os programas de cálculos deste setor não comportam, tais como a atualização mensal do valor devido com a aplicação da correção monetária e os juros remuneratórios, à taxa de 5,330% ao ano, capitalizados mensalmente, a aplicação dos juros moratórios à taxa de 1% ao ano, e ainda com a dedução de um único pagamento (valor do alvará levantado) para a apuração do saldo remanescente com os mesmos parâmetros. 5. Diante o exposto, informamos que somente o credor hipotecário tem condições de ajustar seus cálculos já apresentados por meio suas próprias de planilhas, de modo a coaduná-los com os termos definidos nestes autos sem desvirtuá-los dos parâmetros de atualização das cédulas hipotecárias e das decisões judiciais.” Por fim, sobreveio a decisão agravada em que o Juízo determinou a apuração do crédito hipotecário mediante perícia e atribuiu o ônus financeiro ao BANCO DO BRASIL S/A. Consoante se extrai da extensa tramitação processual, as partes aguardam desde 2013 a solução acerca do crédito preferencial do credor hipotecário e que recai sobre o produto da alienação, para satisfazerem seu crédito. No entanto, o agravante tem agido com descaso frente aos chamados judiciais, tudo com o objetivo de declinar e comprovar o valor do seu crédito, gerando prejuízo a todos os demais sujeitos do processo, inclusive credores outros, uma vez que há penhoras no rosto dos autos sobre o crédito que sobejar. Não obstante o juízo tenha encaminhado os autos à Contadoria Judicial, não foi possível a elaboração dos cálculos pelo auxiliar do juízo, razão pela qual fora determinada a perícia. Todo este contexto demonstra que a perícia em questão se fez necessária unicamente diante do comportamento negligente e protelatório do credor hipotecário, ora agravante, e em seu único interesse. De fato, via de regra, as despesas com as perícias determinadas de ofício pelo juízo devem ser rateadas pelas partes, mas no caso sub judice a realidade é outra e possui as particularidades explicitadas, uma vez que a diligência se dará no interesse exclusivo do credor hipotecário e por sua exclusiva culpa. À hipótese, deve-se aplicar o princípio da causalidade e, tendo o agravante dado causa à necessidade da perícia, deve suportar seus ônus. Não bastasse, cabe ao credor declinar o valor do se crédito e comprová-lo, ônus do qual o banco não se desincumbiu até o momento. Por fim, não há risco de dano irreversível, posto que, em caso de eventual provimento do recurso, há saldo suficiente depositado em juízo para compensar o recorrente. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator